Tribunal: TJPA
Processo: 0802937-51.2021.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0802937-51.2021.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: PAULO LIBERTE JASPER

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA- SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802937-51.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: TAILÂNDIA/PA

DENÚNCIA EM PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA: JOÃO BATISTA DE ARAÚJO CAVALEIRO DE MACÊDO JÚNIOR - PROMOTOR DE JUSTIÇA COM DELEGAÇÃO DO PGJ (PORTARIA Nº 1367/2021-MP/PGJ)

DENUNCIADO: PAULO LIBERTE JASPER – P.M.T.

ADVOGADOS: DANIEL FRANK CAVALCANTE DE ALMEIDA – OAB/PA N° 21.226 E OUTROS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – PREFEITO – DENÚNCIA POR APROPRIAÇÃO INDEVIDA – IMPUTAÇÃO DO ARTIGO 1º, INCISO I DO DECRETO-LEI Nº 201/67 (APROPRIAR-SE DE BENS OU RENDAS PÚBLICAS, OU DESVIÁ-LOS EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO) – SERVIDOR PÚBLICO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS – AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES – REPASSE FEITO POSTERIORMENTE EM ATRASO –
PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL – PROCEDÊNCIA -

Embasando-se em precedentes jurisprudenciais sobre o assunto, não há justa causa para a ação penal, seja porque não houve, a
prima facie,
nenhum indício de apropriação de bens ou rendas públicas, vez que é desconto autorizado pelo servidor no seu contracheque para pagar sua dívida, circunstância de tratamento particular, não havendo que se falar em bem ou renda pública, mormente sendo o município simples intermediário; seja porque
o mero atraso do ente municipal no
repasse
dos recursos destinados à instituição bancária, em decorrência de convênio, com o objetivo de viabilizar a concessão de empréstimos a servidores públicos municipais, mediante desconto em folha de pagamento, na audição dos precedentes jurisprudenciais, não induz à responsabilidade penal pela apropriação indevida; seja porque não cabe responsabilidade objetiva na esfera penal para impor a conduta ilícita somente por ser ele o prefeito, mormente quando não se vê qualquer ato específico dele no caso, nem mesmo assinou sequer o convênio a respeito de empréstimo consignado; seja porque
o descumprimento de obrigações civis não justifica a intervenção do Direito Penal em respeito ao princípio da subsidiariedade, e, por fim, não havendo
mínima relação de causa e efeito entre a imputação e a condição de gestor da municipalidade, não há fundamentação que motive o recebimento da denúncia em desfavor do alcaide. Precedentes dos Tribunais Superiores – PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL, ACOLHIDA – DENÚNCIA NÃO RECEBIDA – UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em acolher a preliminar da defesa de falta de justa causa para não receber a denúncia, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia em face de
PAULO LIBERTE JASPER
, Prefeito do Município de Tailândia/PA, qualificado nos autos, incurso nas sanções do artigo 1º, inciso I (
apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio
), do Decreto-Lei nº 201/67, pedindo o recebimento da denúncia, processamento da ação penal e condenação do alcaide.

Extrai-se da denúncia, em síntese, que:

“(...)
Conforme consta dos autos de procedimento investigatório criminal nº 26/2018, o denunciado PAULO LIBERTE JASPER, em ato consciente e doloso, recolheu na folha de pagamento dos servidores do Município de Tailândia os valores de empréstimos consignados nos anos de 2017 (a partir de maio) e 2018 e não os repassou integralmente aos bancos credores. (§) A investigação teve início por representação do Conselho Municipal do FUNDEP que, ao apreciar as contas apresentadas pela Prefeitura, detectou que “os empréstimos consignados estão sendo descontados dos contracheques dos servidores, mas a Prefeitura não está repassando para as agências bancárias desde maio de 2017, o que configura crime de apropriação indébita, segundo o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 168.” (§) Juntaram cópias de notificações de cobranças da Caixa Econômica Federal e do SCPC, bem como de contracheques com os descontos (fls. 16 a 72). (§) A Caixa Econômica confirmou que ajuizou ação de cobrança contra a Prefeitura pelo não pagamento de três extratos de consignados, correspondentes ao período de setembro a novembro de 2017, através do Processo nº 00000244920184013907. Informou ainda que a Prefeitura transferiu os pagamentos de dois extratos, mas continuava devendo um. (§) Em 25 de fevereiro de 2019, a Prefeitura Municipal informou que todos os consignados com o Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco do Estado do Pará haviam sido quitados, mas não apresentou comprovação. As transferências teriam sido nos seguintes valores: (§) • Banco do Brasil – Janeiro de 2018 – R$ 186.212,27; • Banco do Estado Pará – Janeiro a dezembro de 2018 – R$ 775.391,41; • Caixa Econômica Federal – Janeiro a dezembro de 2018 – R$ 3.211.562,43. (§) No entanto, uma análise técnica da assessoria contábil do Núcleo de Combate à Improbidade e à Corrupção determinou que as informações prestadas não correspondiam aos registros da prestação de contas do Município. (§) Enquanto a Prefeitura informou que todo o valor arrecadado em 2018 foi recolhido, no montante de R$ 4.173.166,11, o Demonstrativo da Dívida Flutuante, anexo 17 do Balanço Geral/2018, conforme site TCM-PA/REI, em 2018 foi inscrito o montante de R$ 4.400.789,51, o que indica que o denunciado deixou de repassar a diferença de R$ 227.623,40. (§) Ressalta-se que, para esconder a apropriação, o Balanço foi registrado com incongruência, posto que consta como montante da baixa (pagamento) a quantia de R$ 5.355.754,32, enquanto o montante de inscrição seria inferior, no valor de R$4.400.789,73, o que pode indicar que tenham sido pagas dívidas do período anterior com atraso indevido. Todavia, verifica-se que somente o montante de inscrição do BANPARÁ de R$ 761.935,63, é superior à baixa de R$ 684.719,24 (dívida de R$ 77.216,39). (§§) O fato é que o gestor detinha a posse de dinheiro dos servidores e o desviou, reiteradas vezes, seja para gastos públicos ou para interesses particulares. O dinheiro PARTICULAR (dos servidores), sob a posse do alcaide, não poderiam ter outra destinação, nem mesmo para custear a atuação do Município. (§) A investigação comprovou que o denunciado vem retendo reiteradamente os valores descontados dos contracheques dos servidores públicos municipais, independentemente de se saber qual a destinação do dinheiro. (§) As múltiplas condutas podem ser consideradas como CRIME CONTINUADO, nos termos do artigo 71 do CP. (§) REQUER seja a presente exordial acusatória distribuída e recebida, nos termos do art. 238 e seguintes do Regimento Interno TJE-PA, e ao final seja JULGADA PROCEDENTE para CONDENAR JASPER LIBERTE, nas sanções do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67 (Crime de responsabilidade de Prefeito). (...)
”. Sic – ID 4887283 - Págs. 1 a 8.

A fim de subsidiar a exordial acusatória, o denunciante juntou a apuração dos fatos produzida no Procedimento de Investigação Criminal instaurado pela Portaria nº 026/2018/PIC-MP/Delegação PGJ (ID 4887284 e seguintes)
.

Instado a manifestar-se, o denunciado respondeu à acusação alegando preliminarmente:

# inépcia da denúncia
oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, porque, segundo ele, longe está de ter feito indicação individualizada das condutas que seriam debitáveis ao acusado, limitando-se a fazer remição aos tipos penais sem qualquer exposição contextualizada com os fatos imputados, o que torna, de certo modo, impossível a precisa identificação da ilicitude e tipicidade atribuída ao denunciado, invocando, no mesmo sentido, um precedente do Supremo Tribunal Federal.

# falta de justa causa para a ação, vez que
dos supostos valores alegados como apropriados indevidamente pelo acusado, já fora, inclusive, proferido sentença judicial sobre a controvérsia, extinguindo o feito sem resolução de mérito, em decorrência de acordo celebrado junto à instituição financeira da Caixa Econômica Federal, conforme juntou a sentença homologatória no ID 6051931 - Pág. 2.

Diz a defesa, que não está demonstrada nenhuma conduta dolosa por parte do acusado e, inclusive, não há descrição de comportamento típico do denunciado.

Argumenta que a exordial acusatória se limitou a juntar dados com números e valores colhidos de sites e endereços eletrônicos da internet, tornando-se inconteste, segundo alega, que, além da ausência de justa causa, vislumbra-se a inarredável inépcia da denúncia, vez que não restaram implementados os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, o qual exige a exposição do fato criminoso e todas as suas circunstâncias, para fins de prestabilidade da peça incoativa.

Refere que a denúncia não aponta, de forma específica e individualizada, o elemento subjetivo doloso pelo qual o acusado teria lesado os cofres públicos, notadamente para fins de caracterização dos crimes de responsabilidade, impondo-se, portanto, a sua rejeição e trancamento da ação penal por flagrante ausência de justa causa.

No mérito, discorre sobre a não caracterização do crime de responsabilidade tipificado no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967, por ausência de provas específicas e inexistência de conduta dolosa, invocando precedentes jurisprudenciais que refutam a tipificação dos crimes de responsabilidade quando não comprovado ou evidenciado o dolo específico, enquanto elemento subjetivo do tipo.

Por fim, pede a rejeição da denúncia e/ou absolvição sumária, e em caso de eventual superação das preliminares e do mérito, passando-se à condenação do acusado, seja o crime considerado de menor potencial ofensivo, adotando-se o rito sumaríssimo, aplicando-se em qualquer caso a suspensão condicional do processo.

Alternativamente, que se determine a extinção da punibilidade ou reduza-a pela metade, com base no art. 312, §3º c/c o art. 16 do Código Penal brasileiro, levando em consideração que houve o pagamento e reparação voluntária dos valores alegados, junto à instituição financeira responsável – Caixa Econômica Federal, considerando, ainda, que se trata de pessoa maior de 70 (setenta) anos. (ID 6051930 – Págs. 1 a 39).

O denunciante ministerial refutou a preliminar de inépcia da inicial, porque atende, segundo alega, todos os requisitos do art. 41, do CPP, e, no mérito, requer a procedência da acusação, manifestando-se pelo recebimento da ação penal, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.038/90.

É o Relatório. Sem revisão – Procedimento da Lei nº 8.038/90 (art. 6º).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Relatados os autos, verifica-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia em face do Prefeito do Município de Tailândia/PA, PAULO LIBERTE JASPER, qualificado nos autos, na incidência do artigo 1º, inciso I (apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio), do Decreto-Lei nº 201/67.

Em princípio, o caso envolve as instituições bancárias Caixa Econômica Federal (CEF), Banco do Brasil S/A e Banco do Estado do Pará (BANPARÁ), cujo empréstimo consignado dos servidores municipais teria sido formalizado nessas instituições e não repassado pelo ente municipal.

O despacho de instauração do PIC no âmbito do Ministério Público, no qual se refere à notícia do fato – ID 4887293 – Págs. 3 a 7, não tem sequência correta por faltar algumas fls., basta ver no rodapé da página com a numeração originária, realmente não tem sequência; mas, não há de causar prejuízo à prestação jurisdicional porque a Portaria nº 026/2018/PIC-MP/Delegação PGJ, de instauração do PIC (ID 4887284 e seguintes)
, supre o que se poderia saber sobre o fato.

Todavia, no referido despacho, o representante ministerial justifica-se de ter denunciado a suposta conduta delitiva envolvendo às instituições bancárias federais neste Tribunal estadual; mas não vejo que esta Corte seja realmente competente, porque matérias relacionadas a casos semelhantes foram processadas e julgadas na Justiça Federal, ou seja, relativas ao Banco do Brasil S/A ou Caixa Econômica Federal, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUSÊNCIA DE REPASSE PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO FEITO A POSTERIORI. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. ARQUIVAMENTO DEFERIDO
. I
. Verifica-se a atipicidade da conduta, não havendo o que se falar em suposto crime, quando o próprio lesionado se retrata, comprovando o efetivo pagamento dos valores devidos. II. De hipossuficiência factível, não se configura a conduta descrita no art. 168-A do CPB pelo atraso por parte do Município, do repasse de valores descontados dos servidores a título de empréstimo consignado
. III. Arquivamento deferido. (
TRF5
- PROCESSO: 00002503120154058310, INQUERITO, DESEMBARGADOR FEDERAL LAZARO GUIMARÃES, PLENO, JULGAMENTO: 14/09/2016, PUBLICAÇÃO: 29/09/2016). Grifo.

Ademais, no Convênio para Concessão de Empréstimos aos Servidores Municipais mediante Consignação em Folha de Pagamento, entabulado entre a Caixa Econômica Federal e o Município de Tailândia/PA, inclusive assinado pelo ex-prefeito Rosinei Pinto de Souza, o foro eleito para dirimir quaisquer questões que, direta ou indiretamente, decorressem do convênio, foi o da Seção Judiciária da Justiça Federal, conforme se extrai da Cláusula Décima Primeira – ID 4887307 – Pág. 2.

Em todo caso, ainda que reconhecendo a incompetência para afastar o Banco do Brasil S/A e a Caixa Econômica Federal da lide penal, decotando a inicial, permaneceria o Banco do Estado do Pará (BANPARÁ), cujo débito seria no valor de R$ 775.391,41 (setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos) referente ao ano de 2018.

Feitas estas relevantes considerações, passo à análise da preliminar.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA – A alegada falta de justa causa acaba por empurrar para um toque no enredo da denúncia.

Em caso de eventual ação penal originária, anota-se em comentário, por oportuno que, não raro, este relator tem funcionado como Juiz das Garantias em Procedimentos de Investigação Criminal preparatórios para uma eventual ação penal em face de agentes com prerrogativas de foro; de igual modo, este magistrado tem recebido denúncias, instaurando a ação penal originária contra tais agentes políticos, em regra, sob a acusação de se locupletarem do erário público, mas, também, tem rejeitado, em juízo de admissibilidade, quando não há sequer indícios para iniciar uma persecução penal formal.

A fase é meramente de juízo de admissibilidade da acusação, onde se exige apenas os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, por isso a primeira coisa que se observa em situações assim é ver ao menos as evidências circunstanciais da possível conduta criminosa, dentro dos fatos e elementos antes apurados no PIC.

A meu ver, a inicial vem respaldada por expedientes, na maioria, produzidos pelo próprio d. Órgão Censor, não demonstrando qualquer ato específico do acusado que se entenda como indício de apropriação.

A respeito da alegada inépcia da denúncia por falta de descrição da conduta criminosa individualizada, eventualmente praticada pelo alcaide, digo que, embora com esforço o requerente tenha afirmado que o prefeito detinha a posse do dinheiro dos servidores e apropriou-se, não demonstrou um vestígio sequer no PIC que levasse a esse entendimento, até porque não houve qualquer medida cautelar, como por exemplo uma quebra do sigilo bancário que demonstrasse tais indícios.

No tocante à falta de justa causa, pelos fatos narrados na exordial acusatória, a
prima facie,
de igual modo, não se vislumbra qualquer lastro suficiente de que o denunciado tenha dolosamente se apropriado de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio, ainda que despiciendo mostrar o desvio.

Os fatos narrados não se subsomem ao tipo do art. 1º, I do
Decreto
-
Lei
nº 201/67, pelo qual foi denunciado o alcaide, pois o inciso diz respeito a recursos públicos, quando, no caso dos autos, os valores em questão são particulares, pois integrantes de vencimentos de
servidores

municipais
que contrataram
empréstimo
pessoal junto às instituições bancárias, autorizando o ente municipal o desconto automático em seus contracheques, o que afasta totalmente a possibilidade de se tratar de bem ou renda pública.

Por analogia, cita-se o precedente:

PENAL
- APELAÇÃO CRIMINAL - PECULATO - DESCONTOS EM CONTRACHEQUES - CONVÊNIO DO MUNÍCIPIO COM A CEF - DESVIO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS - AUSÊNCIA DE DOLO. 1.
Os fatos narrados não se subsomem ao tipo do art. 1º, I ou II do
Decreto
-
Lei
nº 201/67, uma vez que ambos os incisos dizem respeito à recursos públicos, quando os valores em questão são particulares, pois integrantes de vencimentos de
servidores

municipais
que contrataram
empréstimo
junto à Caixa Econômica Federal. 2. O panorama delineado nos autos corrobora a versão trazida pelos réus em seus interrogatórios, no sentido de que os valores descontados dos contracheques dos
servidores
a título de quitação de parcelas de
empréstimo
eram destinados à integralizar o pagamento dos próprios
servidores
.
(...) . Apelação ministerial a que se nega provimento. (
TRF2
– Proc. nº
0001564-65.2011.4.02.5002 – 2ª Turma Especializada – Rel. SIMONE SCHREIBER – Pub. 06/02/2020). Negritado.

Pelo quadro delineado nos autos, observa-se que os valores descontados dos contracheques a título de quitação de parcelas do
empréstimo
consignado eram destinados a integralizar o pagamento dos próprios
servidores interessados, envolvendo uma questão particular.

O contexto fático descrito poderia ensejar dúvida razoável acerca do dolo em desviar valores particulares em proveito do Município, mas não foi esse o caso, porque a
prima facie
não há qualquer evidência desta ocorrência, sem contar que não haveria exatamente prejuízo ao erário; além disso, os valores foram repassados às instituições bancárias, embora em atraso, conforme se verifica dos demonstrativos extra-orçamentários da secretaria municipal de finanças.
(ID 6052493 - Pág. 1 ao ID 6052697 - Pág. 22), dissolvendo a acusação na prefacial.

Não consigo enxergar o dolo específico ou o interesse de locupletamento de renda pública, principalmente porque não há erário público envolvido.

Com isso, exsurge a falta de justa causa, sem contar que houve repasse aos credores por parte do município.

Depreende-se dos autos também que, a ação de cobrança da CEF em face do ente municipal, pela ausência do repasse dos valores, na esfera cível, foi extinta sem resolução do mérito,
em decorrência de acordo celebrado entre as partes, conforme a sentença homologatória no ID 6051931 - Pág. 2.

O denunciado juntou extratos de transferências de valores às instituições bancárias referidas, demonstrando o repasse dos empréstimos consignados, em atraso, desfazendo a denunciada apropriação. (ID 6052493 - Pág. 1 ao ID 6052697 - Pág. 22).

Ressalta-se que o atraso em si,
data venia
, não caracteriza crime de apropriação, despontando a atipicidade da conduta, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUSÊNCIA DE REPASSE PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO FEITO A POSTERIORI. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. ARQUIVAMENTO DEFERIDO
. I
. Verifica-se a atipicidade da conduta, não havendo o que se falar em suposto crime, quando o próprio lesionado se retrata, comprovando o efetivo pagamento dos valores devidos. II. De hipossuficiência factível, não se configura a conduta descrita no art. 168-A do CPB pelo atraso por parte do Município, do repasse de valores descontados dos servidores a título de empréstimo consignado
. III. Arquivamento deferido. (
TRF5
- PROCESSO: 00002503120154058310, INQUERITO, DESEMBARGADOR FEDERAL LAZARO GUIMARÃES, PLENO, JULGAMENTO: 14/09/2016, PUBLICAÇÃO: 29/09/2016). Grifo.

Precedente deste Colegiado:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PECULATO ATRIBUÍDO A PREFEITO MUNICIPAL. APROPRIAÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. MATERIALIDADE DELITIVA E DOLO NÃO COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. - Nas ações penais de competência dos tribunais, a admissibilidade da denúncia constitui deliberação colegiada, após procedimento complexo que envolve defesa preliminar e eventual contradita. II - As provas constantes dos autos demonstram ter havido irregularidades no repasse de valores devidos pela prefeitura ao Sindicato dos Servidores Públicos de São Miguel do Guamá,
mas apenas atrasos
, posto que os próprios fornecedores do sindicato confirmaram o recebimento integral das importâncias devidas. III - Inexiste prova, sequer, acerca da materialidade delitiva.
Para que se pudesse identificar o peculato, seria forçoso que, além disso, ficasse demonstrado que o denunciado fora o autor da apropriação, agindo para tanto com dolo.
IV - Concluindo-se pela
inexistência de conduta típica
, impõe-se a absolvição. V – Denúncia improcedente. Decisão unânime. (TJE/PA – Processo nº
0002080-97.2005.8.14.0000
/Acórdão nº 80.944 - Seção de Direito Penal – Rel. Des. JOÃO JOSÉ DA SILVA MAROJA – Pub. 08.10.2009). Sublinhado.

Como visto, a simples inadimplência não leva a uma persecução penal se não se observa a má-fé ou o dolo específico exigível para a conduta do agente.

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ART. 168 DO CP. MERA INADIMPLÊNCIA. SITUAÇÃO REGULARIZADA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. ACATAMENTO
. 1. Cuida-se de Inquérito Policial, instaurado no âmbito da Delegacia da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio Grande do Norte, com o fim de investigar supostas irregularidades quanto ao repasse à Caixa Econômica Federal de valores retidos pela Prefeitura de Serra de São Tomé/RN relativos a empréstimos consignados de seus funcionários, configurando, em tese, o crime do art. 168 do Código Penal. 2. Após a realização de diligências, chegou-se à conclusão de que a irregularidade constatada,
consistente na mera inadimplência
da edilidade por cerca de 2 (dois) meses, já havia sido sanada, desde abril de 2014, com a expressa anuência da Caixa Econômica Federal, autora da notícia-crime. 3.
Dessa forma, nos termos do requerimento formulado pelo MPF, impõe-se o acolhimento do pedido de arquivamento do Inquérito Policial, por evidente ausência de justa causa para o seu prosseguimento.
(TRF5 - PROCESSO: 00014642420164050000, INQUERITO, DESEMBARGADOR FEDERAL MANUEL MAIA (CONVOCADO), PLENO, JULGAMENTO: 14/09/2016, PUBLICAÇÃO: 29/09/2016). Destaque.

O denunciado apresentou também a transferência dos valores ao BANPARÁ, pelas notas de pagamento – extra orçamento, emitidas pela Secretaria Municipal de Finanças, representada por Cláudio Ayres de Azevedo e, depois, por Vanilde Sarmine Feitosa no ID 6052495 ao ID 6052503 - Pág. 20. (relativo ao ano cobrado de 2018).

Por outro lado, não se discute que o descumprimento de obrigações civis não justifica a intervenção do Direito Penal em respeito ao princípio da subsidiariedade, mormente porque as ações de cobrança naquela esfera cível disseminam a contenda e elucidam a questão do débito, tanto que a CEF manejou adequadamente a ação de cobrança pertinente e foi solucionado.

A respeito da matéria, os precedentes:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME DE RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS MUNICIPAIS. APROPRIAÇÃO DE RENDAS PÚBLICAS. ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI 201/67. MERO INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 1. O mero atraso no repasse dos recursos destinados à Caixa Econômica Federal, em decorrência de convênio com o objetivo de viabilizar a concessão de empréstimos a servidores públicos municipais mediante desconto em folha de pagamento, com posterior adimplemento das obrigações, não induz à responsabilização criminal pela apropriação ou pelo desvio das rendas públicas, caracterizando tão somente o inadimplemento contratual. 2. Hipótese que não justifica a intervenção do Direito Penal, em observância ao princípio da subsidiariedade.
(
TRF4
5002737-76.2015.4.04.7028, SÉTIMA TURMA, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 22/03/2016). Grifado.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EX-PREFEITO.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
. CONVÊNIO AVENÇADO COM A CEF. SERVIDORES PÚBLICOS. DESCONTO NOS CONTRACHEQUES. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE RECURSOS NA MUNICIPALIDADE. DOLO. AUSÊNCIA DE MÍNIMA RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO ENTRE A IMPUTAÇÃO E A CONDIÇÃO DE GESTOR DA MUNICIPALIDADE.

DESCUMPRIMENTO (PURO E SIMPLES) DE OBRIGAÇÃO CIVIL QUE AFASTA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL.
PRECEDENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. (...)
o mero atraso no
repasse
dos recursos destinados à
Caixa

Econômica

Federal
, em decorrência de convênio com o objetivo de viabilizar a concessão de empréstimos a servidores públicos municipais mediante desconto em folha de pagamento, não induz à responsabilidade penal pela apropriação. (...) A jurisprudência pátria ao confrontar o descumprimento puro e simples de obrigações civis, afasta a responsabilização penal, pois não justifica a intervenção do Direito Penal em observância ao princípio da subsidiariedade,
conforme já decidiu o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região: (TRF- 4 - RCCR: 50027377620154047028 PR 5002737-76.2015.404.7028, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 22/03/2016, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: D.E. 22/03/2016). E, no mesmo sentido, já decidiu o Plenário deste TRF-5ª Região:(TRF-5ª REGIÃO - PETPL4401 - 00011698920134050000, PLENO - DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON NOBRE, DJE - Data: 21/08/2013); (TRF-5ª REGIÃO - INQ3230/PE - PROCESSO: 00002503120154058310, PLENO - DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMARÃES, JULGAMENTO: 14/09/2016, PUBLICAÇÃO: DJE 29/09/2016). 6-Sentença absolutória mantida. Apelação do MPF improvida. (TRF5 - PROCESSO: 08104420620184058400, APELAÇÃO CRIMINAL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 05/12/2019). Sublinhado.

Ainda, na esfera penal, se fosse o caso, não cabe uma responsabilidade objetiva como no cível, ou seja, o prefeito não responde penalmente somente por ser ele o gestor municipal, mas deve haver indícios, vestígios de que tenha corroborado para um eventual ilícito, ressaltando que não há necessidade da intervenção penal neste caso, mormente quando sequer há assinatura do alcaide no convênio (ID 4887291 – Pág. 10), padecendo a denúncia de falta de justa causa, mormente quando meramente alega uma conduta sem demonstração concreta de que tenha havido ao menos indícios.

Em relação à matéria:

RECURSO EM
HABEAS CORPUS
.
CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL (ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967). PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE ATRIBUI O TIPO PENAL, SEM DESCREVER QUE CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE TERIA CONCORRIDO PARA O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA
.
ACUSADO QUE APARECE COMO GESTOR DO MUNICÍPIO, MAS NÃO COMO O ORDENADOR DAS DESPESAS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO INDISPENSÁVEL NEXO CAUSAL. MÁCULA QUE IMPEDE O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. 1.
É cediço, neste Superior Tribunal, o entendimento de que somente é cabível o trancamento da ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade. 2. A inicial atribui ao recorrente a conduta de, na condição de Prefeito Municipal, concorrer para a apropriação de valores referentes à verba federal destinada à implantação de Sistema de Coleta e de Bombeamento de Esgoto Sanitário da área do Pantanal, localizada no distrito de Mosqueiro, de modo que, repassado o valor acordado, apenas 30,99% do projeto havia sido executado, estando a obra paralisada e não aprovada a prestação de contas apresentada, pelo recorrente, ao ente federal. 3. Caso em que não há nenhuma indicação de como o recorrente agiu, considerando que ele não assinou nem o convênio nem o contrato nem sequer liberou os recursos (o diretor da estatal é quem era o ordenador de despesas), que, no entender do Parquet Federal, foram indevidamente liberados. 4. Em outras palavras, falta o indispensável nexo causal entre a conduta do acusado e o crime imputado, tendo o Ministério Público Federal apenas relatado que, instado pela FUNASA, no Procedimento Administrativo nº [...], a encaminhar a primeira prestação de contas relativa à aplicação dos recursos supracitados, o fez de forma incompleta, deixando de enviar a totalidade dos documentos exigidos para análise do ente federal, notadamente aqueles relacionados ao cronograma de cumprimento do objeto avençado e ao processo licitatório levado a efeito com vistas à execução do convênio. 5. Embora o réu defenda-se dos fatos, e não da capitulação legal a ele atribuída pelo Ministério Público, mister a adequada compreensão da imputação, com a descrição de todos os elementos do tipo penal, sob pena de a defesa ter que se defender de conduta que nem ao menos preenche adequadamente a tipicidade penal.
Anoto que não se está a afirmar que as condutas imputadas são atípicas, mas, sim, que o Ministério Público não se desincumbiu de narrar todas as elementares dos tipos penais, o que dificulta, sobremaneira, a ampla defesa (HC 485.791/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/5/2019). 6. Recurso provido para trancar a Ação Penal n. 0004401-55.2016.4.01.3900, da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, em relação ao recorrente, sem prejuízo de que outra denúncia seja oferecida, desde que sanados os vícios apontados. (STJ - RHC 123.414/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021). Grifo.

O fato é que, embasado em precedentes jurisprudenciais supracitados, sobre o tema, não há justa causa para a ação penal, seja porque:

# não houve, a
prima facie,
nenhuma apropriação de bens ou rendas públicas;

#
o mero atraso no
repasse
dos recursos destinados à instituição bancária, em decorrência de convênio, com o objetivo de viabilizar a concessão de empréstimos a servidores públicos municipais, mediante desconto em folha de pagamento, não induz à responsabilidade penal por apropriação indevida;

# não cabe responsabilidade objetiva na esfera penal para acusar o prefeito só porque ele é o gestor municipal;

#
o descumprimento de obrigações civis não justifica a intervenção do Direito Penal em respeito ao princípio da subsidiariedade e, por fim, não havendo
mínima relação de causa e efeito entre a imputação e a condição de gestor da municipalidade, não há fundamentação que motive o recebimento da denúncia em desfavor do alcaide.

Deste modo, acolho a preliminar da defesa por falta de justa causa para não receber a denúncia, nos termos acima expendidos,
sem prejuízo de que outra denúncia possa vir a ser oferecida, desde que demonstrados indícios suficientes de autoria que possam respaldar uma ação penal
.

É como Voto.

Belém, 10/11/2021